Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Execução penal. Direito de visita a mais de um interno.

1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.

2 – Se o recluso tem outro familiar cadastrado e autorizado a lhe fazer visitas, não é ilegal nem desproporcional vedar a visita de sua irmã, visto que essa já é cadastrada como visitante de outros internos.

3 - Agravo não provido.